Tribunal: TJDFT
Processo: 0735478-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO: 0735478-56.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA RECLAMADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Cumpra-se a determinação constante do despacho de ID no 52224287. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007